Tribunal: TJSP
Processo: 2322042-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de repetição do indébito,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de repetição do indébito, insurgindo-se contra decisão que indeferiu o pedido de liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em averiguar: (i) se a divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes e a alegada complexidade dos cálculos justificam a liquidação por arbitramento, com base no art. 509, I, do CPC/15; (ii) se os elementos constantes dos autos são suficientes para a apuração do valor devido sem necessidade de perícia técnica; (iii) se o indeferimento da liquidação por arbitramento configura cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
III. Razões de Decidir
3. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. A liquidação por arbitramento, prevista no inciso I, do art. 509, do CPC/15, não é direito absoluto da parte, sendo cabível apenas quando a natureza do objeto exigir conhecimento técnico especializado, devendo sua necessidade ser aferida pelo magistrado à luz das provas dos autos.
4. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. A mera existência de valores distintos apresentados pelas partes não impõe a realização de perícia, especialmente quando a divergência decorre da aplicação de critérios jurídicos, notadamente a incidência das taxas de juros remuneratórios previstas no título exequendo, e não de operações técnicas complexas.
5. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. No caso, os contratos, comprovantes de pagamento e planilhas já constantes dos autos permitem a apuração do montante devido sem necessidade de dilação probatória, cabendo ao juiz a apreciação dos cálculos conforme parâmetros fixados no título executivo.
6. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto, o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa, preservando-se a razoável duração do processo e evitando-se medidas protelatórias.
IV. Dispositivo e Teses de julgamento
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A liquidação por arbitramento somente é cabível quando efetivamente necessária à apuração do valor devido, não sendo a divergência entre cálculos das partes, desacompanhada de complexidade técnica, motivo suficiente para sua realização.